Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-56.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002344-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), ADELSON MARCOS SANCHEZ - CPF: 444.261.609-44 (AGRAVANTE), JOAO DIVINO DUTRA CORREA - CPF: 045.784.301-20 (AGRAVADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO EXECUTADO – POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS CREDORES – LIMITE OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Decisão proferida pelo juízo
a quo
, na qual indeferiu, momentaneamente o pedido de penhora de 30% dos vencimentos do agravado, por não se mostrar prudente no momento.

Por outro lado, havendo vários credores, o pagamento deve respeitar a ordem de registro das penhoras (artigos 797 e 908, § 2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELSON MARCOS SANCHEZ, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 107-89.1999.811.0004,
indeferiu
momentaneamente o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do agravado, face a existência de outros credores, bem como a de veículos.

Em síntese, defende a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois com a relação aos veículos, não foi possível sequer inserir o gravame judicial, uma vez que já existem restrições com os mesmos dados, especialmente alienações fiduciárias em favor do Banco do Brasil S.A e Banco Santander (fl. 250).

Informa que somente o veículo Hyundai, marca Tucson ano 2009/2010, cor prata, a que se atribuiu o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ainda figura do IRPF do Agravado e, se não bastasse, com alienação em favor do Banco do Brasil S.A. Nessa medida, ainda que se admita sua alienação e que não existem outros credores a frente, ainda sim o saldo seria insignificante para pagamento da dívida.

Ressalta que, outra saída não há para o adimplemento da dívida que já ultrapassa 20 (vinte) anos, senão determinar a penhora do percentual dos ganhos do Executado, que ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que somente no ano de 2018 recebeu a importância de R$ 277.205,46 (duzentos e setenta e sete mil duzentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), como se extrai das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física do ano calendário 2018 e exercício de 2019 coligida às fls. 240 240 usque 252 dos autos.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar a penhora de 30% (trinta) por cento dos rendimentos do Agravante, junto ao Estado de Mato Grosso e INSS, para pagamento da dívida de natureza alimentar e não alimentar, conforme cálculos e documentos vertidos aos autos.

A liminar recursal foi indeferida no id. 34865494.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 41809998.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como cediço, possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,

vejamos:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) Segundo o art.300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exigi-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...) Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno
. (...)

No art.300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo
. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476)

Disto isso, tenho que andou bem o magistrado
a quo,
visto que constatou a existência de outros credores, bem como, o respeito a ordem de preferência. Por essa razão, o eventual pagamento de credores, realmente deve respeitar a ordem de eventuais constrições a serem autorizadas pelo Juízo.

Nesse sentido, o regramento geral quanto ao pagamento de “pluralidade de credores”, aplicável ao concurso de créditos em sede de inventário.

São os artigos 797 e 908 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

(...)

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

(...)

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Assim, a referida decisão agravada visa garantir o pagamento dos inúmeros credores do executado, sendo que os valores se depositados, poderão ser levantados por ordem de penhora, desde que haja trânsito em julgado da decisão do juízo de origem

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020